Tribunal: TJDFT
Processo: 0711957-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL. CÁRTULAS EMITIDAS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA RÉ. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. VALOR LOCATÍCIO. DÍVIDA CONVERTIDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. CRÉDITO TRANSFERIDO À RÉ. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSFERÊNCIA EFETIVA NO CURSO DO RELACIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partilha de bens em virtude da dissolução da união estável deve obedecer, na hipótese, ao regime da comunhão parcial de bens, como preconiza o art. 1.725 do CC/02 e estabelece a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser vedada a atribuição de efeitos retroativos ao regime de bens constante na escritura pública de união estável, que produz efeitos somente ex nunc.
2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, constitui ônus do autor comprovar o fato constitutivo do direito que alega lhe caber; no caso, tratando-se de partilha de bens decorrentes de dissolução de união estável, a operação comum para aquisição deles.
3. A documentação acostada aos autos é escassa no sentido de amparar a alegação da existência de dívida, em razão da emissão, pelo Autor, de cheques para garantir operação efetuada em proveito exclusivo da Ré, devendo ser mantida sua exclusão da partilha ou mesmo a imputação desse débito exclusivamente à Ré.
4. Durante a comunhão parcial, o contrato locatício adimplido por um dos companheiros é convertido em benefício da família, o que impede a partilha desse montante.
5. As transações bancárias realizadas entre o casal, no curso de união estável, não cabem ser ressarcidas ou partilhadas.
6. Apelação conhecida e não provida.